Tribunal: TJDFT
Processo: 0743166-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. VALOR FIXADO COMPATÍVEL.

1. A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 227, a obrigação da família de garantir à criança e ao adolescente, de forma efetiva, o direito à vida, ao lazer, à saúde, à alimentação, à educação. Acresce, ainda, ser dever incondicional dos pais assessorar, criar e educar os filhos.

2. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o artigo 1.694, §1o, do Código Civil, observado o princípio da proporcionalidade.

3. No caso, enquanto não finalizada a fase instrutória, o pagamento no percentual fixado liminarmente, tomando por base os documentos juntados aos autos e o novo contexto fático, decorrente do desemprego do alimentante, não resulta em impedimento à subsistência do devedor.

4. Recurso conhecido e não provido.